Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSUMIDOR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BOJO DA PETIÇÃO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA NO CONTRACHEQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INVALIDAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O pedido de tutela formulado no bojo do recurso de apelação não deve sequer ser conhecido, uma vez que deveria ter sido realizado por meio de petição autônoma, antes da distribuição, conforme comando legal e entendimento jurisprudencial.
2. Não há que se falar em vício de consentimento na contratação feita por partes capazes, tendo o réu demonstrado a existência e a regularidade do contrato, quando o próprio consumidor, ciente da condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, avença para obtenção de crédito, com previsão de consignação do valor mínimo de pagamento da fatura de cartão de crédito em folha de pagamento. No caso, o autor realizou um saque por meio do cartão de crédito, o qual foi disponibilizado em sua conta bancária, momento em que passou a ser descontado mensalmente do benefício o valor mínimo da fatura do cartão.
3. No caso, o contrato de Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinado pelo autor, é suficiente para demonstrar que ele foi devidamente cientificado dos termos do pacto, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, razão pela qual não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta da instituição financeira, tampouco descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).
4. Não há que se falar em anulação do negócio jurídico, devendo serem observados os termos do contrato entabulado pelas partes (pacta sunt servanda), pois caracterizados os requisitos de validade do negócio jurídico previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
5. Não se verificando má-fé objetiva do Banco, inviável a condenação em danos morais.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.